Tribunal: TJMT
Processo: 1050654-04.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050654-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), SIRLENE BOSS MATTOZO - CPF: 378.583.601-59 (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), S. BOSS MATTOZO - ME - CNPJ: 02.988.272/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CESSÃO DE DIREITOS COM ALIENAÇÃO FIDUDICIÁRIA - LEGALIDADE - § 3o DO ART. 66 DA LEI DE MERCADO DE CAPITAIS – MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS NA LEI 4728/65 – DECRETO - LEI 911/69 – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL - § 3o DO ART. 59 DA LEI 11.101/2005 – SENTENÇA DE ACOLHE EMBARGOS À EXECUÇAO E EXTINGUE A EXECUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS – NULIDADE DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO DE EXECUÇÃO - PROSSEGUIMENTO NORMAL DO PROCESSO DE EXECUÇAO. Recurso conhecido e provido.

1.- Através de cessão fiduciária sobre coisas móveis ou de títulos de credito em, que transfere a propriedade resolúvel do direito creditório, representando pelo título, um bem incorpóreo e infungível por sua própria natureza, o devedor fiduciante, a partir da formalização do contrato, cede seus valores recebíveis à instituição financeira (credora fiduciária), como garantia do mútuo bancário . Desta forma, pode o credor, com base nas disposições inerentes ao contrato com garantia fiduciária, ao seu talante, ingressar com busca e apreensão dos títulos emitidos pelo devedor, para recebimento diretamente do sacado/terceiro ou, por opção, considerando a existência de titulo executivo extrajudicial, ingressar contra o devedor fiduciante com o processo de execução forçada. Trata-se de título que por sua natureza jurídica não entra no concurso de credores nem no decote dos valores, devendo ser pagos na sua integralidade, em conformidade com o prescrito no § 3o, do art. 49 da Lei 11.101/2005 já que não estão alcançados pelos efeitos inerentes da recuperação judicial.

2.- Verificando que o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, acolhendo embargos do devedor patrocinados pela empresa descumpridora do contrato formalizado ao argumento de que estes devem ser relacionados como concursais no processo de recuperação judicial e, por consequência desta decisão, extingue o processo de execução, estando em desaviso com os comandos legais que norteiam a natureza pertinente à cessão de crédito por alienação fiduciária, o recurso deve ser conhecido e provido. Por consequência, rejeitam-se os embargos à execução, anula a sentença de extinção do processo de execução e determina o regular andamento deste, em desfavor do contratante inadimplente, prosseguindo-se nos ulteriores termos do prescrito no CPC. Deve ser mantida, por consequência sua exclusão feita corretamente pelo administrador da empresa em recuperação judicial questão de essencialidade que somente pode ser discutido no foro da recuperação judicial não podendo juízo diverso imiscuir nesta situação.

3. Conhecido e provido o recurso, inverte-se o ônus da sucumbência. Contudo, verificando que o arbitramento se deu por valoração excessiva (20% sobre o valor atualizado dado a causa), pode o Tribunal, revendo toda a situação, adequá-lo para patamar mais justo, numa análise objetiva dos trabalhos desenvolvidos pelo advogado vencedor, dentro da razoabilidade e proporcionalidade. (reduz-se para 10% sobre o valor atualizado dado a causa). Contudo, estando o vencido albergado pelo deferimento da gratuidade da justiça em primeiro grau,a exigibilidade da condenação resta suspensa, na forma da Lei 1.060/50 e nas formatações do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ITAU-UNIBANCO S/A, contra decisão proferida nos autos de ação embargos à execução que lhe promove SIRLENE BOSS MATTOZO e constando um terceiro interessado,. Todos identificados nos autos. Tudo se relaciona ao processo de execução de título extrajudicial apensa. (Feito no 1038825-26.2019.8.11.0041).

Aduziu que a ação de execução fora ajuizada perante a empresária individual Sra. Sirlene Boss Mattozo, no valor de R$ 209.829,28 (duzentos e nove reais oitocentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos).

Que está fundamentada no título executivo extrajudicial Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – contrato de no 46805/1386199580, firmado entre as partes em 07/11/2018, vinculado à agência 0288, conta corrente: 82227-3, celebrado no valor de R$ 217.301,86, (duzentos e dezessete mil trezentos e um reais e oitenta e seis centavos), para pagamento em 48 parcelas, no valor de R$ 6.935,03 , (seis mil novecentos e trinta e cinco reais e três centavos), documento de Id 23353042 dos autos da execução apensa.

Argumentou que a dívida perseguida nos autos da execução não se encontra exigível, pois se sujeita aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal. Sustentou, ainda, que com a homologação da recuperação judicial esta situação restou, por força legal, sofreu os efeitos da novação. O magistrado de piso, em ato sentencial, fazendo suas razões de decidir, extinguiu o processo de execução, nos moldes do art.487, inciso I, do Código de Processo Civil. E, considerando a causalidade, condenou a instituição financeira nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 20% sobre o valor atualizado da causa, na regra estabelecida pelo § 2o, do art.85, do Código de Processo Civil.

De igual força, procedentes os embargos, o magistrado de piso, extinguiu o processo de execução, nos moldes do art.485, inciso V, do CPC, por ausência de interesse de agir por parte do credor.

Em sede recursal, aduz o apelante que a decisão merece reforma na sua integralidade, pois, diferente das alegações da apelante, que o crédito não está arrolado nos autos da Recuperação Judicial (Processo no 1037256-58.2017.8.11.0041), visto que possuí garantia consubstanciada na Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, sendo devidamente reconhecida pelo administrador judicial e excluída do processo; DA INCOMPATIBILIDADE DA NOVAÇÃO DO ART. 59 DA LEI No 11.101, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2005 COM A NOVAÇÃO DISCIPLINADA PELOS ARTIGOS 360 A 367 DO CÓDIGO CIVIL; DA IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMITENTE DO TÍTULO; DA IMPOSSIBILIDADE DE NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DOS COOBRIGADOS; da redução dos honorários; do prequestionamento; Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar IMPROCEDENTES os pedidos dos executados ora embargantes e dar prosseguimento a execução.

Intimada a embargante não apresentou contrarrazões, certidão (ID Num. 82106462 - Pág. 1).

Colocar em ‘mesa’ para apreciação deste recurso pela colenda 2a. Câmara Cível deste Tribunal.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Execução).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ao que se vislumbra nos autos (ID-81205493), o contrato que deu origem ao processo de execução e que, por conseqüência ensejou com o ingresso dos respectivos embargos, trata-se de uma cédula de crédito bancário firmado pela pessoa jurídica, empresa individual, junto ao ITAU UNIBANCO S/A, onde foi disponibilizado o valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) onde, somados os impostos e a taxa de contratação, aplicando-se a taxa mensal de juros remuneratórios de 1,71% ao mês, 22,56% ao ano, deveria ser amortizado em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas de R$ 6.935,03 (seis mil, novecentos e trinta e cinco reais e três centavos), vencendo a primeira prestação em 02/02/2019. Sustentou a credora, quando, a tempo, forma, modo, impugnou os embargos protocolizados que, conforme consta da cláusula 13 – Garantia – a embargante, nos termos do art. 66-B da Lei 4728/65 e do Decreto-Lei 911/69 e posteriores alterações, para garantia do empréstimo formalizado, os eventuais créditos recebidos, por alienação fiduciária, pertencem à instituição financeira, tornando-os indisponíveis em relação a terceiros. E, desta forma, ainda que o título estivesse incluído na relação de credores, o que não acontece no caso em apreço, é incompatível a notação pretendida, a rigor do art. 59 da LRJ e, desta forma, aponta desacerto do magistrado em relação ao seu posicionamento sentencial.

O primeiro aspecto versado pela embargante quando aduziu que sequer conhecia os limites do contrato e não poderia diferenciar direitos e obrigações em face das múltiplas operações que são feitas pela instituição financeira, não são aptas a desmistificar a sua validade jurídica, já que estão presentes todos os requisitos legais, objeto lícito, forma não defeso em lei e capacidade da embargante em produzir o documento. Se, efetivamente, não tinha condições de sobre sua extensão, deveria, antes de assinar o contrato se aquilatar com pessoas experientes a respeito da garantia oferecida e, neste tópico, deve ser encarada que, se aceitou condições desfavoráveis, não residindo a mais tênue demonstração de induzimento a erro ou dolo de aproveitamento, em todos os seus aspectos, deve ser visto que – o contrato faz lei entre as partes.

E, desta forma, no caso em apreciação recursal, respeitando o posicionamento travado pelo magistrado que subscreveu a sentença recorrida, no caso em apreço, não agiu com seu costumeiro acerto. Deparamos que, em face do que prevê o art. 59 da Lei 11.101/2005, trata-se de um CRÉDITO EXTRACONCURSAL e, desta forma, conquanto resida nos autos à formalização da RECUPERAÇÃO JUDICIAL da embargante, não reside como albergar a pretensão da NOVAÇÃO LEGAL e submissão do crédito aos efeitos da norma em questão.

Como tratado linhas acima, não se trata de um contrato de alienação fiduciária e sim cessão fiduciária sobre direitos creditícios, tratando-se de importante instrumento para a garantia das operações no mercado de capitais e financeiros brasileiro.

No caso em apreço, a cessão fiduciária de direitos sobre títulos de crédito tem previsão legal no § 3o, do art. 66-B da Lei de Mercado de Capitais, após modificações introduzidas na Lei 4.728, de 14 de julho de 1965.

Conquanto que esta questão, de inicio restou controvertida até junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.758.746-GO, na relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, aliás, patrocinado pela própria recorrente em face de RÉGIA-COMÉRCIO DE INFORMTATICA LTDA, assim restou fundamentado.

‘A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber, no bojo da recuperação judicial, afigura-se possível e lícito ao correlato juízo – a pretexto da essencialidade dos créditos (recebíveis) cedidos fiduciariamente ao BANCO ITAU em garantia de empréstimo tomado pela recuperanda RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA, (representado pela Cédula de Crédito Bancário n. 72993893-06), determinar o sobrestamento, ainda que parcial, da chamada ‘trava bancária’.

Debate-se, assim, se o referido crédito fiduciário, a despeito de não se submeter aos efeitos da recuperação judicial por expressa disposição legal, poderia ser retido pelo juízo recuperacional, por reputar que o aludido bem é essencial ao funcionamento da empresa, compreendendo-se, reflexamente, que se trata de bem de capital, na dicção do § 3o, in fine, do art. 59 da Lei 11.1001/2005.

Ressalto a relevância do enfrentamento da presente questão, especialmente em razão do recente perfilhado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do conflito de competência número 153473-PR, que considerou: i)-competir ao juízo em que se processa a recuperação judicial, com exclusão de qualquer outro, decidir sobre a natureza extraconcursal de um bem, assim como sua essencialidade para o funcionamento da empresa recuperanda, para efeito de aplicação do § 3o, in fine, do art. 49 da Lei 11.101/2004; II- ser inviável a deliberação do STJ, na estreita via do conflito de competência, acerca da natureza do bem – se capital de giro ou não -, a fim de viabilizar (ou não) sua retenção durante o ‘stay period’, o que somente seria possível via do recurso especial.

(...) O presente recurso especial, como se constata, reúne exatamente as premissas assentadas no voto vencedor de lavra do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO para que o Superior Tribunal de Justiça possa, finalmente, analisar o mérito da decisão proferida pelo juízo de recuperação judicial que entendeu por bem, reter o crédito representado na cédula de crédito bancário cedida fiduciariamente, a despeito de não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, por reputar que o aludido bem é essencial ao fundamento da empresa, compreendendo-se, reflexamente, que se trataria de bem de capital, na dicção do § 3o, in fine, do art. 49 da Lei 1.101/2005.

Continuou:

(...) De plano, assinala-se que, em interpretação à extensão do art. 49, § 2o da LRF, encontra-se absolutamente sedimentada no âmbito das Turmas que compõe esta Segunda Sessão do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, como os títulos de crédito (caso dos autos), justamente por possuírem natureza jurídica de propriedade fiduciária não se sujeitam aos créditos da recuperação judicial, nos termos do § 3o, do art. 49 da Lei 11101/2005. Tal regramento é atenuado apenas e tão somente em relação aos bens de capital, objeto de alienação fiduciária, que se afigurem essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda, caso que não será dado ao credor fiduciário, de imediato, vendê-los ou retirá-los do estabelecimento do devedor, enquanto vigente o prazo de suspensão, previsto no § 4o, do art. 6o da Lei 11.101/2005.

De acordo com a parte final do § 3o, do art.,. 49 da Lei n. 1.1101/2005, afigura-se possível o Juízo recuperacional, em atenção ao princípio de preservação da empresa, impor restrições temporárias ao proprietário fiduciário em relação à bem de capital que se releve indispensável à manutenção do desenvolvimento da atividade econômica exercida pela empresa recuperanda, bem como seu próprio soerguimento financeiro.

(...) Porém, esta análise recai unicamente sobre bem de capital objeto de garantia fiduciária. Em não se tratando de bem de capital, o bem cedido ou alienado fiduciariamente não pode ficar retido na posse da empresa em recuperação judicial, afigurando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade.

E, após longa abordagem sobre o tema, trazendo doutrinas e jurisprudências, finalizou: ‘ Por meio da cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou de títulos de crédito (em que transfere a propriedade resolúvel do direito creditório, representando, no último caso, pelo título- bem móvel incorpóreo e infungível por natureza), o devedor fiduciante, a partir da contratação, cede seus recebíveis à instituição financeira (credor fiduciário), como garantia do mutuo bancário, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do titulo de crédito ou receber o correlato pagamento diretamente do terceiro (devedor do devedor fiduciante)’. (sic).

Portanto, em relação à essencialidade do bem, somente poderia ser tratada pelo juízo recuperacional e, neste contexto, tratou-se de invasão indevida de competência feita pelo magistrado que subscreveu a sentença de primeiro grau de jurisdição, alvo do presente recurso. E, noutro viés, a propriedade do bem ou a cessão deste que é dado em garantia fiduciária, a partir do inadimplemento contratual, consolida-se em favor do credor, não se submete aos efeitos da recuperação judicial. E, desta forma, reside um leque de opção do CREDOR, apropriar-se dos títulos através de uma AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO destes ou, se for o caso, optar pela EXECUÇAO, opção esta feita pela instituição financeira, renunciando em relação à primeira situação.

E, por outro lado, não se verifica essencialidade em relação ao crédito da instituição financeira (Itaú), o desembolso mensal de apenas R$ 6.935,03 (seis mil, novecentos e trinta e cinco reais e três centavos), para o pagamento, no respectivo vencimento de cada uma, em face do contrato de cessão financeira feita pela empresa embargante. De qualquer forma, não basta que o devedor meramente alegue ser o bem indispensável e sim que comprove esta característica, voltando, neste contexto para a necessidade de cumprir o contrato, com o pagamento das prestações devidas à instituição financeira (Itaú).

Esta situação se apresenta de todo evidente é que, como se vê dos autos, questão já decidida pelo Juízo da Recuperação Judicial, em relação ao contrato de cessão de crédito de firmado pela embargante e a instituição financeira embargada, este se apresenta, por ser EXTRACONCURSAL, não foi relacionado pelo administrador, restando, desta forma, equivocada a decisão proferida pelo magistrado de piso que, julgando procedentes os embargos, extinguiu o processo de execução por ausência de interesse de agir, nos moldes do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Aliás, capitulação de cunho processual totalmente equivocada já que, em se tratando de parte especial inserida no CPC, a respeito do tema, tais situações estão expressamente delineadas no art. 924, incisos I a V do CPC, tratando-se, portanto, de extinção e não carência, ficando aqui o registro. Entretanto, deve ser visto que, embora expressamente delineada a respeito no CPC, muitos magistrados, aplicam subsidiariamente o processo de conhecimento nestes casos. Trata-se de um equívoco palmar vez que a aplicação subsidiária no processo de execução, somente possível quando não existirem regras próprias e, no caso em comento, textualmente consta os motivos em que o processo de execução deve ser extinto, não contemplando interpretação extensiva ante a clareza da parte especial do CPC que bem define esta questão, ficando aqui o registro.

Pelos motivos expostos acima, todos os direitos e prerrogativas legais conferidas pela embargante junto à instituição financeira embargada, decorrentes de cessão fiduciária, devem ser vistos como EXTRACONCURSAIS e, por consequência, ao CREDOR titular da posição consolidada através do contrato de alienação fiduciária, aplica-se a exclusão prescrita no § 3o, do art. 49 da Lei 11.101/2005, e, portanto, reside um equivoco em relação ao desate sentencial, merecendo a devida reforma em grau recursal, para que se operem os devidos e legais efeitos – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO DE EXCECUÇÃO POR TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.

Já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITO CREDITÓRIO – EXCEÇÃO CONTIDA NA REGRA DO ART. 49, § 3o DA LEI 11.0101/05 – REGISTRO DE CONTRATOS – OCORRENCIA – OPONIBILIDADE. ‘Em conformidade com o § 3o do art. 49 da Lei 11.101/205, os créditos do proprietário fiduciário, advindos de contratos devidamente registrados, não são alcançados pelos efeitos da recuperação judicial. Recurso provido. (AI n. 1.0024.11.343812-1/001, 4a Câmara Cível, DJ 5/2/2013, Relatora Desembargadora HELOLISA COMBAT, fonte sitio do TJMG)’.

‘RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RETENÇÃO DE CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITOS CONTRATUAIS – CRÉDITOS NÃO SUJEITOS Á RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ‘Demonstrada a identificação dos créditos cedidos fiduciariamente por empresa em recuperação judicial, é válida a cessão, não se sujeitando os referidos créditos à aludida recuperação, permitido sua retenção pelo credor, proprietário fiduciário. (AI n. 1.0024.10.293081-5/004, 6a. Câmara Cível, DJ de 13/72/2012, relator Desembargador MAURÍCIO BARROS, fonte sítio do TJMG)’.

Bem a propósito já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça.

(...) – Conquanto que a jurisprudência deste Tribunal entenda pela possibilidade de manter na posse da sociedade empresarial em recuperação judicial os bens objeto de mútuo com garantia fiduciária de bens de capital, em hipóteses excepcionais, em observância à necessidade de preservação da empresa, tal medida não se aplica à propriedade fiduciária de crédito por se tratar, por não se tratar de bem de capital, conforme julgado recentemente pela Terceira Turma desta Corte Superior (AgIn no REsp 1.475.258-MS, da relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO. (AgInt no AREsp 1.127.032-RJ, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJE 12/02/2018). (fonte Google).

A Terceira Turma do STJ, quando em recente decisão no Recurso Especial n. 1.758746-GO, cujos fundamentos ensejaram este meu posicionamento, de forma parcial transcrita linhas acima, assim restou resumida a decisão:

‘nas hipóteses de recuperação judicial, não é possível o sobrestamento, ainda que parcial, da chamada ‘trava bancária’ quando se tratar de cessão de créditos ou recebíveis em garantia fiduciária a empréstimo tomado pela empresa devedora. (Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE)’.

Com os fragmentos acima, CONHEÇO do recurso aviado e LHE DOU INTEGRAL PROVIMENTO, reconhecendo tratar-se de CRÉDITO EXTRACONCURSAL e, por consequência, REJEITO OS EMBARGOS A EXECUÇÃO, invertendo o ônus da sucumbência. Contudo, entendendo que esta condenação, ante a singeleza dado a causa, de pouca complexidade em face da situação já estar consolidada na jurisprudência pátria, traduziu supervaloração o arbitramento em 20% sobre o valor da causa, a reduzo para tão somente 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado aos embargos da execução. Mantenho o sobrestamento da exigibilidade em face de a embargante, vencida na demanda, estar albergada pelos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos da Lei 1060/50 c/c art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

E, por consequência lógica, anulo a sentença de primeiro grau que, de forma equivocada, extinguiu o processo de execução e, por consequência, determino o regular andamento deste feito, para que se operem os devidos e legais efeitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021